Tribunal: TJMT
Processo: 1014755-97.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO REGINALDO SILVEIRA LIMA e outro, em face de decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença (Ação de Reintegração de Posse) no 0005127-97.2015.8.11.0037, manejado por CARLOS JOSE ALVES MARTINS, que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença.
Os Agravantes aduzem, em síntese, que o feito é referente ao cumprimento de sentença em ação de reintegração de posse, que reconheceu o “esbulho” praticado pelo Agravante consistente na colocação de um “motor” no portão em área de servidão de passagem, comum às partes, e supostas alterações de “marcos” de divisa de lote.
Pontuam que o Agravado, quando adquiriu o lote limítrofe com o Agravante, sabia que existia uma servidão de passagem, a qual deveria ser por ele respeitada, consoante parágrafo único da Cláusula Terceira do contrato firmado, inclusive mencionado o fato na exordial.
Sustentam que o Agravado sempre soube da servidão de passagem existente e que não haveria outro local de acesso a ser utilizado pelo Agravante, para entrar em seu imóvel, mas, após firmado o pacto, ajuizou o feito possessório, afirmando que haveria outros meios de acesso ao imóvel do Agravante, sem, contudo, indicá-los, “uma vez que até a presente data inexiste rua no local”.
Asseveram que iniciado o cumprimento de sentença, com o pedido de expedição de mandado de reintegração de posse, mas sem a delimitação de qual área seria objeto de reintegração, bem como requerida a execução dos honorários sucumbenciais.
Consignam que manejaram a impugnação ao cumprimento de sentença, para que fosse observada a decisão prolatada, já que a ação não teve por objeto a extinção da servidão de passagem e esta não foi declarada extinta, ou declarada a nulidade da cláusula contratual, sendo qualquer interpretação além dos comandos constantes na sentença indevida e ilegal, devendo ser observada a coisa julgada.
Destacam que a expedição de mandado genérico de “reintegração de posse” sem qualquer delimitação dá área a ser reintegrada, assim como consignado na inicial, poderá causar verdadeiro dano ao Agravante.
Ressaltam que “acaso esta corte entender que há dúvidas quanto ao objeto da área a ser reintegrada, deverá ser realizada a perícia judicial, nos termos exatos da sentença ou ainda, a realização devida de Inspeção Judicial na área”.
Argumentam que a Agravante RS LIMA exerce atividade econômica no imóvel, com a fabricação de materiais voltados para a construção civil, de modo que a reintegração de posse, sem as cautelas necessárias, inviabilizaria a atividade comercial, causando-lhe prejuízos, desempregos diretos e indiretos, em especial pela restrição que busca o Agravado impor ao Agravante pela inutilização do “direito de passagem”, em dissonância do que foi sentenciado.
Afirmam haver teratologia na decisão, no que se refere à fixação dos honorários sobre o valor da causa e não sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, entendido pelo decisum agravado como rediscussão dos termos da sentença.
Aduzem que ser inexequível os honorários advocatícios, em razão do equívoco apontado, devido ao esbulho não compreender a totalidade do lote do Agravado, que atribuiu o valor da causa relativo ao preço integral da área.
Com essas considerações, requer a concessão de efeito suspensivo e ativo, para: a) suspender a expedição e mandado de reintegração de posse “genérico”, sem a delimitação da área a ser reintegrada, determinando o recolhimento de mandado, eventualmente já expedido, até ulterior decisão deste Juízo; b) determinar a realização de inspeção judicial na área objeto do litígio, determinando ao Juízo a quo que marque dia e hora para realização do ato, nos termos do art. 481 a 484, do CPC; c) determinar a realização de perícia, na forma do art. 464 e seguintes do CPC/2015, para constatar com exatidão a área que se diz esbulhada, bem como examinar se existe algum obstáculo atualmente na área de servidão, nos exatos termos da sentença, sob pena de nulidade da sentença/cumprimento de sentença por cerceamento de defesa.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso e a reforma de decisão agravada, para confirmar as medidas liminares concedidas e: a) determinar “o cumprimento de sentença e reintegração de posse pelo juízo de origem nos limites dos fundamentos da sentença no que se refere à reintegração deferida, vale dizer, para determinar a “retirada de qualquer obstáculo do uso da área comum pelo autor”, bem como seja observada a parte dispositiva da sentença, determinando a expedição de mandado de acordo com o julgado, sob pena de nulidade por ferir a coisa julgada, reconhecendo a inexistência de extinção ou reintegração da servidão, fato não apreciado na sentença” e b) julgar improcedente o pedido de cumprimento de sentença, quanto aos honorários advocatícios, para reconhecer a inexequibilidade da verba, até a apuração do valor do proveito econômico obtido na causa.
É o relatório.
DECIDO
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelos Agravantes, não identifico como relevantes os fundamentos, a ensejar a concessão das medidas requeridas.
Isso porque dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta os efeitos pretendidos, uma vez que, em sede de cognição sumária, não se depreende dúvidas quantos à área que deve ser objeto do mandado de reintegração de posse, compreendendo à totalidade da área do Agravado esbulhada pelos Agravantes, sendo os argumentos do Juízo a quo consistentes:
“(....) Com efeito, apontam que não foi delimitada a área objeto da reintegração, bem como que os honorários advocatícios não poderiam ter por base de cálculo o valor da causa, mas sim o proveito econômico.
Tais questões, a toda evidência, deveriam ter sido objeto de pleito recursal. O executado, todavia, permitiu que a sentença transitasse em julgado nos exatos moldes em que foi lavrada, pretendendo, por intermédio da impugnação ao cumprimento de sentença, atribuir efeitos infringentes, modificando o julgado. (...)
A matéria de defesa é, portanto, restrita. Não se admite a rediscussão da sentença transitada em julgado.
Note-se que a sentença é plenamente exequível, já que a petição inicial fez menção expressa à alteração das divisas, com remoção dos marcos encravados, fato que implica no esbulho sobre a área em que o houve a inobservância das confrontações lançadas na matrícula no 8.952 do CRI de Primavera do Leste (MT).
Há menção, ainda, a construção de barracão, pela parte requerida, em parte do terreno de propriedade do autor, circunstância que afasta o argumento de que o esbulho se daria apenas em relação à servidão de passagem. (...)
O argumento de ausência de delimitação da área esbulhada é, portanto, insubsistente.
Pertinente destacar que, havendo dúvida do oficial de justiça encarregado do cumprimento do mandado de reintegração, o servidor poderá solicitar auxílio do juízo para nomeação de profissional para indicação das confrontações da matrícula imobiliária, não havendo que se falar em inexequibilidade.
Por fim, no que tange aos honorários advocatícios, a discordância deveria ter sido manejada no tempo oportuno e por meio do recurso adequado. (...) (ID. 98239457).
Em relação ao perigo da demora, em princípio, também não é possível visualizá-lo, ante ao fato registrado na sentença do feito possessório, de que “atualmente o demandado possui outros meios de acesso” (ID. 47353312 - Pág. 15 – autos de origem), contando ainda o feito com auto de inspeção judicial, destacando que “foi verificado que hoje como o requerido aluga o imóvel ao lado, não precisaria da servidão de passagem” (ID. 47353306 - Pág. 11).
Dessa forma, sem prejuízo de uma análise mais acurada após as informações do Juízo a quo e resposta do agravado, INDEFIRO a almejada tutela recursal, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do NCPC, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
RelatorParte inferior do formulário